Tribunal: TJSP
Processo: 1010801-04.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DÉBITO E PRESCRIÇÃO – Reconhecimento da ilicitude da cobrança de dívida inexigível pela parte ré, uma vez que esta encontra-se prescrita – Reconhecida a inexigibilidade do débito, em razão de sua prescrição, bem como sua cobrança indevida, de rigor, a manutenção da r. sentença que julgou procedente a ação "para DECLARAR inexigível o débito descrito na exordial, bem como para CONDENAR a

Ementa:
DÉBITO E PRESCRIÇÃO – Reconhecimento da ilicitude da cobrança de dívida inexigível pela parte ré, uma vez que esta encontra-se prescrita – Reconhecida a inexigibilidade do débito, em razão de sua prescrição, bem como sua cobrança indevida, de rigor, a manutenção da r. sentença que julgou procedente a ação "para DECLARAR inexigível o débito descrito na exordial, bem como para CONDENAR a requerida a se abster de realizar cobranças, referentes ao débito mencionado, por qualquer meio".
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224
Registro: 2020.0000553261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010801-04.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado GILVAN DIAS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO no 36078
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível
Apelante: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelado: Gilvan Dias dos Santos (Justiça Gratuita)
DÉBITO E PRESCRIÇÃO Reconhecimento da ilicitude da
cobrança de dívida inexigível pela parte ré, uma vez que esta
encontra-se prescrita Reconhecida a inexigibilidade do débito,
em razão de sua prescrição, bem como sua cobrança indevida, de
rigor, a manutenção da r. sentença que julgou procedente a ação
“para DECLARAR inexigível o débito descrito na exordial, bem
como para CONDENAR a requerida a se abster de realizar
cobranças, referentes ao débito mencionado, por qualquer meio”.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 73/76, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 97, o qual se adota, acrescenta-se que a presente demanda foi
julgada nos seguintes termos: “Do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por GILVAN DIAS DOS SANTOS em face
de ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA - SEPN
para DECLARAR inexigível o débito descrito na exordial, bem como para CONDENAR a
requerida a se abster de realizar cobranças, referentes ao débito mencionado, por qualquer
meio. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, e
nada sendo requerido, arquivemse os autos com as cautelas de praxe”.
Apelação da parte ré (fls. 83/87), sustentando que: (a) “A
apelada alega que a dívida se encontra prescrita, o que não merece prosperar. ADEMAIS,
O APELADO RECONHECE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA”; (b) “NÃO HÁ COMO SER
DECLARADO INEXISTÊNTE UM DÉBITO QUE A APELADA RECONHECE A
EXISTÊNCIA, BEM COMO A INADIMPLÊNCIA”; (c) “O fato de não exercer seu
direito de ação não retira o seu direito de crédito, o qual pode ser buscado por outras vias,
sendo a cobrança extrajudicial a mais usual, ainda mais quando trata-se de débito do qual é
reconhecido pelo devedor”; e (d) “reconhecida a prescrição, não afasta-se a pretensão da
cobrança extrajudicial, motivo pelo qual requer esta apelante seja reformada a r. sentença
para que reconheça a exigibilidade do débito objeto do litígio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
3
O recurso foi recebido e processado, com resposta parte
autora a fls. 100/104, pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso seja
provido, para julgar a ação improcedente.
2. Mantém-se a r. sentença recorrida.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços
de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de
um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra
do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões
sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no
entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
4
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
5
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. A cobrança, via ação de conhecimento ou monitória, de
débito referente a prestação de serviço de telefonia, caso dos autos, está sujeita à
prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para “pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ extraído do
respectivo site: “(...). O recurso não merece acolhida. A controvérsia cinge-se quanto
ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança decorrente de
serviços de telefonia prestados no período de abril de 2001 a junho de 2002. É
entendimento desta Corte que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas
líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, é o quinquenal,
previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002. Nesse sentido: AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
IMPROVIMENTO. 1.- Embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido
examinou, motivadamente, todas as questões pertinentes, logo, não há que se falar em
ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.- Aplica-se a prescrição quinquenal,
prevista na regra do art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, às ações de cobrança
em que se requer pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de
natureza pessoal. Precedentes (Súmula 83/STJ). 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 445.381/SP. Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
19/3/2014). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDAS
LÍQUIDAS E CERTAS. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 5o, I, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido resolve todas
as questões pertinentes ao litígio, tornando-se dispensável que venha a examinar todos os
argumentos expendidos pelas partes. 2. O acórdão do Tribunal de origem está de acordo
com a jurisprudência consolidada neste Sodalício, no sentido de que o prazo
prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas,
constantes de documento público ou particular era, ao tempo do Código Civil de 1916
de 20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, §
5o, I). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 578.617/RS, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/12/2014, DJe
10/12/2014). PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 177 DO CC DE
1916 OU ART. 206, § 5o, INCISO I DO CC DE 2002. 1. A controvérsia acerca da
ilegitimidade passiva é insuscetível de exame em recurso especial se, para tanto, faz-se
necessária a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
6
prescrição das ações de natureza pessoal que envolvem dívidas líquidas
documentadas, em que a obrigação é certa quanto à existência e determinada quanto
ao objeto, deve observar o prazo previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 ou no
art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil de 2002, atendida a regra de transição
estabelecida no atual codex. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n.
1.146.090/RS. Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 1/2/2011). O
Tribunal de origem proferiu o seguinte excerto (e-STJ, fls. 533-534): Colhe-se dos autos
que Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A ajuizou a presente ação
objetivando a cobrança de valores referentes a serviços prestados no período de abril de
2001 a junho de 2002, apresentando um débito no montante de R$ 42.488,53 (quarenta e
dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos). O Código Civil de
1916, vigente à época dos fatos determinava que em casos como o vertente, a prescrição
era vintenária. Entretanto, em 10 de janeiro de 2003, entrou em vigor o atual Diploma Civil
que reduziu o referido prazo para cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, que assim
dispõe: "Art. 206. Prescreve: (...) § 5. Em cinco anos: I- a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular" O mesmo Codex, em seu art.
2.028, dispõe que "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e
se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada". No caso em apreço, vale gizar, o débito é referente ao anos
de 2001 e 2002, conforme comprovam os documentos acostados às fis. 23-415. Portanto,
na data em que entrou em vigor o atual Código Civil (2003), não havia transcorrido mais
da metade do tempo estabelecido pelo CC/1916. Assim, o dispositivo acima transcrito não
tem aplicação in casu, e a prescrição deve ser calculada de acordo com o novo prazo.
Partindo dessa premissa, tem-se que o quinquênio começou a contar a partir de 10 de
janeiro de 2003, data da entrada em vigor do Código Civil atual e se findou em janeiro de
2008. A petição foi protocolizada em agosto de 2008, conforme consta à fl. 2v. Inegável,
portanto, a incidência da prescrição quinquenal. Por tais motivos imerece acolhida o
apelo interposto por Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. Nesse
passo, o entendimento do Tribunal estadual, qual seja, que por ser uma dívida
líquida e certa o prazo prescricional é quinquenal, está de acordo com a
jurisprudência consolidada nesta Corte. Diante do exposto, nego seguimento ao
recurso especial. (REsp 1306031, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2015, DJe
11.09.2015, o destaque não consta do original).
2.4. Reconhece-se a ilicitude da cobrança de dívida inexigível
pela parte ré, uma vez que esta encontra-se prescrita.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, reconhece-se que:
(a) como a presente ação declaratória foi ajuizada em
01.04.2019 (cf. campos “Petição”, “Propriedades” e “Protocolado em”), e é aplicável o
prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir da data do
débito, na espécie, 30.11.2004 e 20.12.2004 (cf. 14), de rigor o reconhecimento de que se
consumou a prescrição para a cobrança das dívidas em questão;
(b) como bem decidido pelo MM Juízo sentenciante: “uma
vez prescrita a dívida, a cobrança do valor correspondente revela-se proibida ao credor por
qualquer meio, seja por meio de ação judicial ou por atos administrativos praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
7
extrajudicialmente”; e
(c) restou incontroverso, uma vez que alegado na inicial e não
impugnado na contestação que a parte ré realizou cobrança indevida, após a prescrição da
dívida objeto da ação.
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil do réu
apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar inútil
tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r. sentença
recorrida, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil. Desnecessária a produção de outras
provas, uma vez que os fatos estão devidamente esclarecidos.
A preliminar suscitada se confunde com o mérito, motivo pelo qual não
merece análise nesta fase de cognição.
No mérito, o pedido é procedente.
Alega a parte autora que as cobranças efetuadas pela requerida são
originárias de dívida prescrita. Pois bem. A prescrição da pretensão de
cobrança da dívida em comento é patente, eis que sobre a hipótese recai o
disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em
cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.
Assim, dado que a origem do débito em questão se deu por força de
contratos com vencimentos em 20.12.04 e 30.11.04, restou inviabilizada,
pela prescrição, qualquer forma de cobrança.
Com efeito, não prospera a tese da requerida de que a prescrição da dívida,
embora tenha ocorrido no caso vertente, não a impede de promover os atos
de cobrança na seara administrativa.
Na verdade, uma vez prescrita a dívida, a cobrança do valor correspondente
revela-se proibida ao credor por qualquer meio, seja por meio de ação
judicial ou por atos administrativos praticados extrajudicialmente.
Entender de forma diversa, estaria negando a finalidade do próprio instituto
da prescrição, porquanto permitiria aos credores a adoção perpétua de atos
restritivos de crédito do devedor, a despeito do decurso do prazo
prescricional previsto em Lei.
Neste sentido, a propósito, já se posicionou o e.Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito prescrito Sentença de procedência Inconformismo
da ré Ilegitimidade passiva não configurada Embora sustente que os direitos
creditórios são da empresa IResolve, ofereceu ao apelado a possibilidade de
negociação do débito Empresa apontada como legítima que é do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
8
grupo econômico da recorrente Suplicante que não nega ter realizado a
cobrança do débito Extinta a pretensão, o credor não pode demandar,
judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita A prescrição do crédito
impede o exercício da pretensão de cobrança, pelas vias processuais ou
extrajudiciais Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o,
inciso I, do Código Civil Ausente prova da suspensão ou interrupção do
prazo prescricional, bem declarada a inexigibilidade do débito Sentença
mantida
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013719-81.2018.8.26.0008; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019). (grifo
nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c/c inexigibilidade de débito
Dívida Prescrita Cobrança Administrativa - Sentença de procedência para
reconhecer a inexigibilidade da dívida e fixar multa para que a ré se
abstenha de efetuar cobrança Insurgência O prazo prescricional para
pretensão de cobrança de dividas liquidas constantes de instrumento público
ou particular é de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5o, I, Código
Civil Dívida que se encontra prescrita desde 2014 o que impede a sua
exigibilidade pela empresa requerida, por qualquer meio coercitivo - A
fixação das astreintes tem por escopo garantir a efetividade da decisão
judicial - Apesar da finalidade coercitiva da multa, ao magistrado é
reconhecida a possibilidade de reduzi-la quanto for excessiva ou fixar um
valor limite/teto para a cobrança Limite que cabe ser reduzido ao patamar de
R$ 10.000,00 - Honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados
nos termos da legislação em vigor - Apelo parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1003617-94.2018.8.26.0009; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX Vila
Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2013; Data de
Registro: 24/05/2019).
(g.n.). (...).”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quanto,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de
Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pela
indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
9
Nesse sentido, a orientação dos julgados deste Eg. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo extraídos do respectivo site: (a) “INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito Alegada
inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de
dívida prescrita Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e
extrajudiciais Procedência mantida Recurso improvido” (20a Câmara de Direito Privado,
Apel. no 1105940-35.2017.8.26.0100, rel. Des. Correia Lima, v.u., j. 22.10.2018 destaque
não consta do original); e (b) “Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência em relação a corré Postalis.
Improcedência em relação à corré SERASA. Apelação das partes. Decisão que merece
confirmação. Argumentos do 'decisum' que são adotados nos moldes do art. 252 do RITJ.
Precedentes desta Corte e da Corte superior. Empréstimos. Rescisão dos contratos. Saldo
devedor imediatamente exigível em 31.10.2010. Fatos não impugnados pela ré.
Prescrição. Débito inexigível. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum'
mantido. Dano material comprovado. Restituição devida. Ausência de prova da existência
de fundo de poupança em nome da requerente. Autora que se não desincumbiu do ônus de
demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' art. 373, inciso I, do CPC. Súmula 362 do
STJ. Correção monetária desde o arbitramento. Sentença mantida. Honorários recursais.
Recursos
desprovidos”
(21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
no
1013208-69.2016.8.26.0003, rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, v.u., j. 04.04.2018
destaque não consta do original).
2.5. Reconhecida a inexigibilidade do débito, em razão de sua
prescrição, bem como sua cobrança indevida, de rigor, a manutenção da r. sentença que
julgou procedente “o pedido formulado por GILVAN DIAS DOS SANTOS em face de
ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA - SEPN
para DECLARAR inexigível o débito descrito na exordial, bem como para CONDENAR a
requerida a se abster de realizar cobranças, referentes ao débito mencionado, por qualquer
meio”.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 17% o percentual da
condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração
da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-04.2019.8.26.0224 -Voto no
10